Tribunal: STF
Processo: ARE 1245861
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 11, fl. 15):
    “DECLARATÓRIA - ICMS - Manutenção do crédito do imposto na entrada de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus e Área de Livre Comércio - Inadmissibilidade - Legislação estadual que exige o estorno do crédito do ICMS quando a saída da mercadoria estiver amparada por isenção fiscal - Honorários advocatícios reduzidos - Sentença modificada nesta parte - Recurso parcialmente provido”.
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 11, fl. 17):
    “A autora comercializa embalagens e sacolas personalizadas com empresas situadas na Zona Franca de Manaus e Área de Livre Comércio. Pretende com a presente ação declaratória ver reconhecido seu direito de não ser compelida a proceder ao estorno do crédito do ICMS incidente sobre os insumos empregados na fabricação de produtos remetidos aos seus clientes, situados na Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre Comércio. 
    A Constituição Federal determina que o ICMS "será não- cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal" (art. 155, §2°, inc. I). É a consagração do princípio da não-cumulatividade. 
    Como exceção ao princípio da não-cumulatividade, a Constituição cita as hipóteses de isenção ou não incidência, preocupando-se a norma constituinte em estabelecer, em seu art. 155, § 2°, XII, "g", que lei complementar regulará a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções e outros benefícios fiscais serão concedidos. “
    O RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490/00, em seu art. 8°, prevê isenção do ICMS, dentre outras hipóteses, para a saída de produto industrializado de origem nacional para comercialização ou industrialização nas Áreas de Livre Comércio de Macapá e Santana, no Estado do Amapá, Bonfim e Boa Vista, no Estado de Roraima, no Estado de Rondônia, Tabatinga, no Estado do Amazonas, e Cruzeiro do Sul e Brasiléia, com extensão para o município de Epitaciolândia, no Estado do Acre, exceto açúcar de cana, armas e munições, perfume, fumo, bebida alcoólica e automóvel de passageiros (art. 5° do Anexo I), atendidos os requisitos previstos no art. 84 do Anexo I.
    A Lei Complementar n° 87, de 13 de setembro de 1996 prevê o estorno do crédito do ICMS quando a saída da mercadoria estiver amparada por isenção ou não incidência do imposto. 
    […]
    O disposto na referida Lei Complementar está incorporado à Lei Estadual n° 6.374, de 1° de março de 1989, em seu art. 41, inciso III. 
    […]
    Assim, ao contrário do alegado pelo Apelante, as operações que destinam mercadorias à Zona Franca de Manaus e às Áreas de Livre Comércio são beneficiadas com isenção do ICMS.
    A intenção do legislador federal ao equiparar a venda de produtos destinados à Zona Franca à exportação de produtos brasileiros para o país estrangeiro, foi de estabelecer a isenção fiscal dos tributos de sua competência, para incrementar a produção e comercialização na região. Entender o contrário é permitir a invasão de competência legislativa privativa dos Estados. ”.
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 11, fl. 35).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 11, fl. 43), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que a decisão a quo violou os artigos 22; 155, §2º, X, alínea “a”; e 237, todos da CF/1988, bem como ao artigo 40 do ADCT.
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 11, fl. 46):
    “Vale ressaltar que a matéria é de cunho tributário e pode refletir na atividade econômica dos contribuintes de ICMS. Além disso, o objeto da demanda (direito à manutenção do crédito do imposto em remessas de mercadorias para contribuintes situados em áreas de livre comércio) também pode acarretar efeitos na arrecadação de impostos do Estado de São Paulo, e, posteriormente, no Erário de outros Estados da Federação e Distrito Federal”.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, aos fundamentos de que (a) a matéria é de índole infraconstitucional; (b) incide o óbice da Súmula 280/STF; e (c) não foram preenchidos os requisitos para admissibilidade do apelo pelas alíneas “c” e “d”, do artigo 102, III, da CF/1988 (Vol. 11, fl. 119).
    No Agravo Interno, a parte recorrente refutou todos os óbices apontados (Vol. 11, fl. 123).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em demanda ajuizada em face do Estado de São Paulo, postulando a “declaração de inexistência de relação jurídica tributária, que a obrigue ao estorno do crédito do ICMS quando da venda de mercadorias e serviços à empresas situadas na Zona Franca de Manaus e Área de Livre Comércio”.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    Além disso, a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    ADVIRTAM-SE AMBAS AS PARTES de que, decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente